Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. O v. acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
3. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.